Tribunal: STF
Processo: ARE 1465318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 8, p. 10): 



“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PEDIDO DE EXECUÇÃO NÃO AÇAMBARCADO NA COISA JULGADA FORMADA NO WRIT. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. 



1. A execução de título executivo judicial tem a sua eficácia e força de coerção delimitada segundo os parâmetros assentados pela coisa julgada, uma vez que cabe a ela definir os sujeitos beneficiados (os legitimados ativos que podem exigir o cumprimento da obrigação), os sujeitos que devem cumpri-la (os legitimados passivos), bem assim a extensão da prestação devida (o que pode ser exigido do devedor). 



2. Do dispositivo do acórdão exequendo, verifica-se que a segurança limitou-se a declarar o direito líquido e certo do impetrante à incorporação aos seus proventos do valor correspondente a 70% de - (setenta por cento de três quartos) do subsídio referente ao cargo em comissão de Superintendente de Administração e Finanças, símbolo GPS-03 do Gabinete da Governadoria. 



3. O Poder Judiciário não possui competência para fixar regras de conduta, nem estender suas decisões a casos futuros, ainda que a fundamentação seja a mesma para ambos os casos. Isto ocorre diante da necessidade de analisar cada caso concreto, reiterando-se, se necessário, o decisório já prolatado, entretanto, jamais os efeitos da decisão anterior se converterão em regras para situações futuras. 



4. O direito à incorporação aos seus proventos do quanto assentado pelas Leis estaduais nos 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014, nos moldes invocados pela parte agravante/exequente, não foi objeto de decisão e, por conseguinte, não há coisa julgada a seu respeito, de sorte que inexiste título executivo judicial que lhe assegure o recebimento dos valores almejados. 



5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao art. 40 § 4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 34):



    “Nota -se que, no caso em tela, o tribunal de origem, divergiu do entendimento dos Tribunais Superiores, quanto à apreciação do Agravo Interno, dando interpretação diferente, como ficou deveras demonstrado ao longo desta petição recursal, nomeadamente nas razões do Agravo Interno que integram o presente recurso. 



    Vale lembrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desproveu o Recurso de Agravo Interno e rejeitou os Embargos de Declaração, com entendimento equivocado, como à saciedade reiterada nas razões recursais. 



    Sem dúvida alguma, a r. decisão recorrida afrontou o dispositivo 40, §8° da Constituição Federal, ensejando, por isso, o presente Recurso Extraordinário como último apelo , a fim de que, fazendo-se justiça ao recorrente, seja revista a orientação sobre a matéria.”



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o recurso extraordinário não é sede própria para discussão de eventual ofensa a dispositivo de lei federal, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita à violação de dispositivo da Constituição Federal, não abrangendo, por conseguinte, o direito infraconstitucional.”, e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282 e 279, do STF (eDOC 18, pp. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 8, pp. 1-9):



    “Na decisão agravada foi esclarecido não ser possível impor o cumprimento da ordem judicial, tal como formulado pelo exequente, na medida em que não lhe é possível ampliar os efeitos da coisa julgada que se formou no presente mandado de segurança.



    (...)



    Do dispositivo do acórdão exequendo, verifica-se que a segurança limitou-se a declarar, como não poderia ser de outro modo, o direito líquido e certo do impetrante à incorporação aos seus proventos do valor correspondente a 70% de - (setenta por cento de três quartos) do subsídio referente ao cargo em comissão de Superintendente de Administração e Finanças, símbolo GPS-03 do Gabinete da Governadoria, ad litteram:



    (...)



    Dessa sorte, nota-se do venerando aresto que a concessão da segurança restringiu-se a reprimir o ato administrativo ilegal que deixou de promover o reajuste do subsídio em virtude da alteração introduzida pela Lei Delegada nº 04/2003. 



    A pretensão executiva, ora em exame, assenta-se em causa de pedir e pedido distintos dos que foram considerados no acórdão lavrado no evento nº 3, volume 1, p. 257/263, tanto assim que os argumentos do servidor agravante estão alicerçados em outros atos administrativos e sob o amparo de outros preceitos legais (Leis estaduais nos 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014), sobre as quais não se pronunciou o venerando acórdão. 



    Ressalte-se, aqui, que o Poder Judiciário não possui competência para fixar regras de conduta, nem estender suas decisões a casos futuros, ainda que a fundamentação seja a mesma para ambos os casos. Isto ocorre diante da necessidade de analisar cada caso concreto, reiterando-se, se necessário, o decisório já prolatado, entretanto, jamais os efeitos da decisão anterior se converterão em regras para situações futuras.



    (...)



    Destaco, ainda, o ensinamento da processualista Ada Pellegrini Grinover ao afirmar que no ordenamento jurídico pátrio “inexiste a segurança normativa; ainda que a ilegalidade se repita em casos idênticos, será sempre necessária uma nova decisão para cada caso, porque os efeitos da sentença anterior se restringe ao caso concreto, entre as mesmas partes” (in A tutela preventiva das liberdades: Habeas Corpus e Mandado de Segurança. Revista Ajuris. Porto Alegre: Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, n. 22, p. 102, julho, 1981). 



    Na situação sub examine é importante ressaltar que o presente mandamus foi impetrado em 1º de setembro de 2003 (p. evento nº 3, volume 1, p. 2) enquanto que os diplomas legais que o impetrante/agravante quer sejam aplicados ao seu pedido de execução, pretendendo deles se beneficiar nesta sede mandamental, foram editados nos anos de 2011 e 2014 (Leis estaduais nos 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014). Tratam-se, portanto, de eventos futuros, que não podem incidir na situação consolidada, envolvendo outros atos coatores e outras autoridades coatoras. 



    Até aqui, não há ato omissivo ou comissivo praticado pela autoridade pública no que se refere às Leis estaduais nos 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014.



    Como esclareceu o ente estadual em sua manifestação, o exequente/agravante faz jus apenas ao aumento operado pela Lei estadual nº 15.441, de 16 de novembro de 2005, porque simplesmente alterou o valor do subsídio dos cargos em comissão de que trata o Anexo Único da Lei Delegada nº 04, de 20 de junho de 2003, vez que o acórdão exequendo lhe concedeu o direito à percepção de 70% de - do valor do subsídio da Lei Delegada nº 04/2003. 



    Já a Lei estadual nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, provocou uma reestruturação na organização administrativa do Poder Executivo Estadual, alterando a nomenclatura, a simbologia e o valor da gratificação do cargo paradigma de Superintendente de Administração e Finanças. 



    Como o acórdão exequendo foi taxativo ao estabelecer a incorporação aos proventos do agravante do valor do “subsídio que vem sendo pago ao titular do cargo de Superintendente de Administração e Finanças do Gabinete Civil da Governadoria, correspondendo a - (três quartos) do estipêndio do símbolo GPS-05, na forma da Lei Delegada nº 04/2003 (p. 262, evento nº 3, volume 1)” não é possível, dentro dos limites da coisa julgada estabelecidos pelo acórdão exequendo, se proceder à modificação do valor, da simbologia e da nomenclatura da gratificação segundo as Leis estaduais nº 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014, porque não foram objeto da impetração, nem de ato praticado pela autoridade pública.



    Com efeito, não se trata de mero direito superveniente sobre os mesmos fatos, tampouco de mero desdobramento dos elementos fáticos e jurídicos que compuseram a lide, como quer fazer crer o impetrante/agravante. 



    Cuida-se, em verdade, de outras circunstâncias fáticas proveniente de atos administrativos diversos, praticados sob o amparo de outros diplomas legais, elementos que se encontram à margem da coisa julgada material que se formou no presente mandado de segurança. 



    Não é demasiado dizer que, na fase de execução de título judicial, o cumprimento da obrigação deve-se ater aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 



    Com efeito, a execução de título executivo judicial tem a sua eficácia e força de coerção delimitada segundo os parâmetros assentados pela coisa julgada, uma vez que cabe a ela definir os sujeitos beneficiados (os legitimados ativos que podem exigir o cumprimento da obrigação), os sujeitos que devem cumpri-la (os legitimados passivos), bem assim a extensão da prestação devida (o que pode ser exigido do devedor). 



    Nenhuma obrigação que não tenha sido reconhecida no decisum (objeto de decisão) pode ser imposta a cumprimento, tampouco exigida por quem não figurou na relação processual que deu origem ao título executivo judicial. 



    Sabe-se que os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são delineados pelos artigos 503 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis.



    (...)



    Ante esse contexto processual, é forçoso concluir que não há título executivo judicial que ampare integralmente o pedido executivo, ora em exame, pois a pretensão executiva não está abarcada na coisa julgada material, daí a impossibilidade de se implementar os atos coercitivos pleiteados, haja vista o princípio nulla executio sine titulo.



    (...)



    À vista desse sólido arcabouço técnico, sobremodo em atenção à coisa julgada material, tem-se que o direito à incorporação aos seus proventos do quanto assentado pelas Leis estaduais nos 17.257/2011, 17.469/2011 e 18.747/2014, nos moldes invocados pela parte exequente, não foi objeto de decisão e, por conseguinte, não há coisa julgada a seu respeito, de sorte que inexiste título executivo judicial que lhe assegure o recebimento dos valores almejados.



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que ”não há título executivo judicial que ampare integralmente o pedido executivo, ora em exame, pois a pretensão executiva não está abarcada na coisa julgada material, daí a impossibilidade de se implementar os atos coercitivos pleiteados, haja vista o princípio nulla executio sine titulo.” (eDOC 8 p. 6), e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “a decisão, ora recorrida, baseada em interpretação, permissa vênia, equivocada da ilustre Relatora em não acolher o recurso de Agravo Interno, sob o pálio de que o direito a incorporação aos seus proventos invocados pelo recorrente não foi objeto de decisão, é frágil, insubsistente e não se sustenta , por não corresponder a realidade processual decorrente da discussão judicial que suportou os recursos interpostos, com ênfase para o princípio constitucional da paridade.” (eDOC 16, p. 33). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente